Tribunal: STJ
Processo: 2115904-05.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025333 - SP(2022/0109919-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANDRÉ BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: CELSO BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: DANIELA BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: MAURO BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: ROSA NHUCH BOIANOVSKY
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
EMBARGADO
: RENATO GUIMARÃES JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISAURA ROCHA FIGUEIREDO GUIMARAES
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
FERNANDO
HELLMEISTER
CLITO
FORNACIARI
-
SP194740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar
provimento ao agravo interno interposto, manteve a decisão que (i) afastou
a alegação da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, (ii)
reconheceu a incidência das Súmulas nos 211 e
quanto à
7/STJ
argumentação atinente à inexigibilidade do título e à falta de interesse de
agir, além de (iii) ter reputado desnecessária a intimação pessoal dos
executados fora das hipóteses do
§ 1o, do CPC, na forma da
art. 485,
jurisprudência do STJ.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos
de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do
do
, uma vez que, no caso, não se encontra
art. 1.026
CPC/2015
configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável
à imposição da sanção.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira (Presidente), Nancy
Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56484935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 18e55626-a415-4ae9-9d9d-aaab42891f59

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56484935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 18e55626-a415-4ae9-9d9d-aaab42891f59

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025333 - SP(2022/0109919-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANDRÉ BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: CELSO BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: DANIELA BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: MAURO BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: ROSA NHUCH BOIANOVSKY
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
EMBARGADO
: RENATO GUIMARÃES JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISAURA ROCHA FIGUEIREDO GUIMARAES
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
FERNANDO
HELLMEISTER
CLITO
FORNACIARI
-
SP194740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar
provimento ao agravo interno interposto, manteve a decisão que (i) afastou
a alegação da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, (ii)
reconheceu a incidência das Súmulas nos 211 e
quanto à
7/STJ
argumentação atinente à inexigibilidade do título e à falta de interesse de
agir, além de (iii) ter reputado desnecessária a intimação pessoal dos
executados fora das hipóteses do
§ 1o, do CPC, na forma da
art. 485,
jurisprudência do STJ.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos
de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do
do
, uma vez que, no caso, não se encontra
art. 1.026
CPC/2015
configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável
à imposição da sanção.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 813-824) opostos por
ANDRÉ BOIANOVSKY, CELSO BOIANOVSKY, DANIELA BOIANOVSKY, MAURO
BOIANOVSKY e ROSA NHUCH BOIANOVSKY ao acórdão (e-STJ fls. 799-800) que
negou provimento ao agravo interno (e-STJ fls. 799-800).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA56484937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: f6b82809-3166-42a0-a351-79b472da6676

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
REEXAME
FÁTICO-

SÚMULA
No
211/STJ
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. REGULARIZAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO
ARTIGO 485 DO CPC.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria relacionada com os arts. 330, III,
do
e 884 do Código Civil de 2002, a despeito da oposição de
CPC/2015
declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial no ponto, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que a
exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos
casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do
,
CPC/1973
equivalente ao
§ 1o, do
), o que não se verifica na
art. 485,
CPC/2015
hipótese.
5. Agravo interno não provido” (e-STJ fls.
).
799/800

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios: (i) omissão e contradição quanto à nulidade das intimações, pois o
Tribunal de Justiça teria reconhecido a desídia dos antigos patronos e os prejuízos
processuais e materiais, reclamando intimação pessoal dos executados, inclusive à luz
do
§ 1o, e do
§ 4o, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 816-822);
art. 485,
art. 513,
(ii) omissão quanto às violações dos arts. 3o, 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, porque não foram enfrentados fundamentos sobre
inexigibilidade do título e falta de interesse de agir, bem como sobre o
prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 822-824);
art. 1.025
(iii) omissão quanto aos arts. 330, III, do Código de Processo Civil e 884 do Código
Civil, pois se trataria de matéria de ordem pública relacionada à exigibilidade do
título, não alcançada por preclusão, além de inadequada aplicação das Súmulas no
e no
ao caso (e-STJ fls. 823-824).
211/STJ
7/STJ
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento dos vícios apontados.
Foi apresentada impugnação pelo ESPÓLIO DE RENATO GUIMARÃES
JÚNIOR, requerendo a rejeição dos embargos, com multa por caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional; b)
Documento eletrônico VDA56484937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: f6b82809-3166-42a0-a351-79b472da6676

incidência dos óbices das Súmulas no
(ausência de prequestionamento) e no
211/STJ
(necessidade de revolvimento fático-probatório) para as teses relativas à
7/STJ
inexigibilidade do título e à falta de interesse de agir; e c) desnecessidade de intimação
pessoal dos executados fora das hipóteses do
§ 1o, do
.
art. 485,
CPC/2015
Quanto à alegada omissão e contradição sobre a validade das intimações, o
acórdão embargado não padece de qualquer vício no ponto. A questão foi enfrentada
de forma expressa, com fundamento suficiente e em consonância com a orientação
consolidada desta Corte.
A tese central trazida pelos embargantes é a de que a desídia reiterada dos
antigos patronos imporia ao juízo o dever de intimá-los pessoalmente, com
fundamento analógico no
II e § 1o, do
. O argumento não prospera
art. 485,
CPC/2015
por, pelo menos, duas razões.
A primeira é de ordem sistemática. O
II e § 1o, do
art. 485,
CPC/2015
insere-se no capítulo que disciplina as hipóteses em que o juiz não resolve o mérito,
voltado para a fase de conhecimento e direcionado, na maioria das vezes, à parte
autora, como condição para a extinção do processo por abandono. Trata-se de
garantia em favor de quem promove a demanda, a fim de evitar que o processo seja
extinto por inércia imputável apenas ao advogado. O dispositivo, nesse cenário, não
tem aplicação ao executado, como bem assinalaram as instâncias ordinárias: para a
sua inércia, o sistema processual prevê a preclusão, e não a intimação pessoal. O
cumprimento de sentença pressupõe título judicial formado e exigível; a fase de
execução prossegue independentemente da postura do executado, e a omissão deste
não ameaça a continuidade do processo — ao contrário do que ocorreria com a
omissão do autor na fase de conhecimento.
A segunda razão é de ordem fática. Isso porque a Corte local afirmou, com
menção às soluções adotadas pelo juízo de 1a instância, a validade de todas as
intimações realizadas, porquanto os advogados estavam regularmente constituídos
nos autos, sem nenhuma informação acerca de eventuais renúncias ou
desconstituição dos mandatos outorgados. Nesse contexto, ficou expressamente
referido pelo acórdão embargado a manifesta inviabilidade de aferição das alegações
atinentes às circunstâncias em que se deram as intimações aos advogados nas
instâncias ordinárias, porque tal objetivo se encontra vedado pelo óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Não há, portanto, qualquer lacuna que pudesse justificar o conhecimento
do tema trazido no recurso especial.
O precedente invocado pelos embargantes — AgInt no AREsp 1.916.926/RJ
(Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
— não ampara a tese
29/11/2023)
defendida. Naquele caso, havia pedido expresso da parte para que as intimações
fossem realizadas em nome de novos advogados do devedor, pedido que não foi
atendido pelo juízo. Diante da impossibilidade de verificação material dos fatos e da
dúvida objetiva sobre a regularidade do substabelecimento, reconheceu-se a nulidade
por força do
§ 5o, do
. O elemento central do precedente, portanto,
art. 272,
CPC/2015
não é a desídia do advogado, mas a existência de pedido expresso descumprido pela
Documento eletrônico VDA56484937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: f6b82809-3166-42a0-a351-79b472da6676

autoridade judiciária, aliada à destruição de peças dos autos, que tornava impossível
a verificação. Nenhum desses elementos está presente no caso em exame. A invocação
do precedente, portanto, não socorre os embargantes.
Ademais, a tese de que o requerimento de cumprimento de sentença,
formulado mais de um ano após o trânsito em julgado, imporia intimação pessoal do
devedor com base no
§ 4o, do
, foi suscitada somente nos
art. 513,
CPC/2015
presentes embargos de declaração, sem ter integrado as razões do recurso especial
nem do agravo interno. Cuida-se de inovação recursal inadmissível nesta sede.
De fato, "a insurgência alegada somente em embargos de declaração
" (EDcl no
, relator Ministro
caracteriza indevida inovação recursal
REsp 1.800.265/MS
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
.
24/6/2022)

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição no acórdão
embargado quanto ao tema das intimações.
Relativamente à alegada omissão sobre a inexigibilidade do título e o
interesse de agir, o acórdão embargado não padece de vício algum. A questão foi
enfrentada com fundamentação clara, expressa e suficiente, e os embargantes, a
pretexto de apontar omissão, pretendem, na realidade, rediscutir o mérito de decisão
que lhes foi desfavorável — conduta que os embargos de declaração não autorizam.
No particular, o aresto ora recorrido afirmou a incidência dos óbices das
Súmulas no
(ausência de prequestionamento) e no
(necessidade de
211/STJ
7/STJ
revolvimento fático-probatório).
De qualquer modo, a análise rigorosa dos fundamentos adotados nas
instâncias ordinárias e nesta Corte ao longo do processamento dos recursos revela
que a questão da inexigibilidade do título foi apreciada em ao menos quatro momentos
distintos: na contestação apresentada na fase de conhecimento, na impugnação ao
cumprimento de sentença, no agravo de instrumento perante o TJSP e nos embargos
de declaração opostos ao acórdão do tribunal paulista. Em todas essas ocasiões, a
conclusão foi uniforme: a matéria havia sido submetida ao contraditório na fase
cognitiva, fora expressamente examinada e decidida, e a sentença transitara em
julgado.
A argumentação central dos embargantes consiste em afirmar que os
honorários cobrados pelo ora embargado já teriam sido pagos ao escritório norte-
americano SPEISER KRAUSE, que reteve 27% sobre o valor da indenização recebida
pelos executados — dos quais 25% caberiam ao exequente, nos termos do contrato —,
de modo que a ação de cobrança versaria sobre dívida já quitada. Essa tese, contudo,
foi expressamente examinada e afastada na fase de conhecimento do processo de
origem, conforme registrado pelo próprio TJSP ao julgar o agravo de instrumento:

"(...) a contestação dos executados abordou tema ligado à
inexistência de obrigação de pagamento direto ao advogado exequente e de
pagamento integral ao escritório norte-americano, tendo a questão sido
expressamente discutida e afastada na fase adequada, não cabendo
reabertura nessa fase processual, sob pena de ensejar grave insegurança
jurídica, além de violação aos ditames dos arts. 505 e 507 do Código de
Processo Civil" (fls. 476-477, e-STJ).

Documento eletrônico VDA56484937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: f6b82809-3166-42a0-a351-79b472da6676

A tentativa de contornar esse óbice pela via da inexigibilidade superveniente
tampouco prospera.
O
§ 1o, VII, do
autoriza o executado a alegar, em
art. 525,
CPC/2015
impugnação ao cumprimento de sentença, o pagamento superveniente ao trânsito em
julgado. A própria literalidade do dispositivo exclui a hipótese ventilada pelos
embargantes, que situam a alegada quitação em momento anterior à prolação da
sentença. Admitir o argumento implicaria permitir que a impugnação ao cumprimento
de sentença servisse de via recursal para rediscutir matéria que transitou em julgado
— o que é vedado pelos arts. 502 e 507 do
. O embargado, a propósito, foi
CPC/2015
preciso na sua impugnação ao registrar que "a impugnação ao cumprimento de
sentença só pode tratar da ocorrência do pagamento se ele for posterior à sentença,
pois, nesse caso, ela foi superveniente e não poderia ter sido discutida na fase de
" (fl. 833, e-STJ), o que é orientação que se alinha à estrutura do
conhecimento
cumprimento definitivo de sentença.
A invocação do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) como
fundamento para afastar a coisa julgada tampouco abre espaço ao recurso.
Para além da ausência de prequestionamento desse dispositivo —
reconhecida pela decisão monocrática e reafirmada pelo acórdão do agravo interno,
com incidência da
—, a tese esbarra em obstáculo anterior: o
Súmula no 211/STJ
enriquecimento sem causa é matéria que não prescinde de demonstração probatória
de que houve efetivo desequilíbrio patrimonial injustificado entre as partes. No caso, a
própria existência do suposto pagamento anterior é controvertida nos autos. O
embargado nega que tenha recebido qualquer valor do escritório americano a título de
sua participação nos honorários e sustenta que a ação movida por ele nos Estados
Unidos em face da SPEISER KRAUSE é justamente a demonstração de que não
recebeu os valores que lhe eram devidos. A aferição de qual das versões é verdadeira
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra o óbice da
— aplicada corretamente pelo acórdão embargado.
Súmula no 7/STJ
Registre-se, ainda: o argumento de que a inexigibilidade seria matéria de
ordem pública, insuscetível de preclusão, também não prospera.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
prequestionamento é pressuposto de admissibilidade do recurso especial mesmo em
relação a matérias de ordem pública (AgRg no
, Rel. Min. Paulo de
REsp 1.505.392/PE
Tarso Sanseverino). A lógica é simples: o recurso especial é via de controle de
legalidade das decisões dos tribunais de segundo grau, e somente pode exercer esse
papel em relação a questões que tenham sido efetivamente apreciadas. Se a questão
não foi enfrentada, a solução é a oposição de embargos de declaração e, reconhecida a
omissão, a anulação do acórdão — não o conhecimento direto da matéria por esta
Corte, com supressão de instância. O prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
, por sua vez, pressupõe o reconhecimento, no mesmo recurso, de que o
CPC/2015
tribunal de origem violou o
do mesmo diploma. Como o acórdão do TJSP
art. 1.022
prestou jurisdição adequada sobre a matéria — apenas em sentido contrário ao
pretendido pelos recorrentes —, não se configura a omissão que autorizaria o
prequestionamento ficto, como expressamente assentado pelo acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56484937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: f6b82809-3166-42a0-a351-79b472da6676

Não há omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado
quanto ao tema da inexigibilidade do título e do interesse de agir.
Nesse contexto, a discussão veiculada nos embargos revela apenas o
inconformismo com o mérito do julgado e intuito de rediscutir questões já decididas,
com nítido caráter infringente e protelatório. Os embargos de declaração não são via
adequada para reformar o entendimento firmado.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando-se desnecessária
sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
. AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015
. .
SÚMULA 98/STJ
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame de fatos e provas do processo, a
atrair o óbice da
, ressalvadas apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
, uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56484937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: f6b82809-3166-42a0-a351-79b472da6676

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0109919-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.025.333 / SP
Números Origem: 00589157220198260100 0058915722019826010001309975320098260100
01309975320098260100 1309975320098260100 21159040520218260000
5830020091309979000000000 589157220198260100
58915722019826010001309975320098260100 8322009
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDRÉ BOIANOVSKY
RECORRENTE
: CELSO BOIANOVSKY
RECORRENTE
: DANIELA BOIANOVSKY
RECORRENTE
: MAURO BOIANOVSKY
RECORRENTE
: ROSA NHUCH BOIANOVSKY
ADVOGADO
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
ADVOGADA
: SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
RECORRIDO
: RENATO GUIMARÃES JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISAURA ROCHA FIGUEIREDO GUIMARAES
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
FERNANDO HELLMEISTER CLITO FORNACIARI - SP194740
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mandato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRÉ BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: CELSO BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: DANIELA BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: MAURO BOIANOVSKY
EMBARGANTE
: ROSA NHUCH BOIANOVSKY
ADVOGADO
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
ADVOGADA
: SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
EMBARGADO
: RENATO GUIMARÃES JÚNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISAURA ROCHA FIGUEIREDO GUIMARAES
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
FERNANDO HELLMEISTER CLITO FORNACIARI - SP194740
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira (Presidente), Nancy Andrighi e
C542524515548311308548@
2022/0109919-7 - REsp 2025333 Petição : 2024/0052205-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56455624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:53:45
Código de Controle do Documento: A61E9AF6-4C88-47A5-9540-64581CB49538

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0109919-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.025.333 / SP
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524515548311308548@
2022/0109919-7 - REsp 2025333 Petição : 2024/0052205-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56455624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:53:45
Código de Controle do Documento: A61E9AF6-4C88-47A5-9540-64581CB49538